Tribunal: STF
Processo: HC 97600
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - ALEGADA INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA - SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES À ACUSAÇÃO PENAL - CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA - INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PRESENTE “WRIT” CONSTITUCIONAL - CRIME DE QUADRILHA - SUBSISTÊNCIA AUTÔNOMA DESSE DELITO EM RELAÇÃO À INFRAÇÃO PENAL CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA, AINDA QUE ESTA NÃO SE HAJA APERFEIÇOADO EM SUA CONFIGURAÇÃO TÍPICA - PEDIDO INDEFERIDO.